Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-62.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000119-62.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 074.031.501-39 (APELANTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), ROBSON DOS SANTOS MELO - CPF: 063.388.881-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIS RAMOS NEVES - CPF: 593.991.981-20 (VÍTIMA), CLAUDIO CLEMENTE PINHEIRO - CPF: 002.674.051-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
EMENDATIO LIBELLI
. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP), sendo um deles em concurso formal, totalizando a pena de 11 anos e 7 meses de reclusão em regime fechado, além de 174 dias-multa.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória quanto à autoria do primeiro roubo; (ii) analisar a aplicação da
emendatio libelli
quanto ao segundo fato; (iii) examinar a dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir:

1. As provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelo reconhecimento pessoal e fotográfico do acusado, demonstram a materialidade e autoria dos delitos descritos no primeiro e no segundo fato.

2. Nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância e prevalece sobre a negativa do acusado, especialmente em crimes praticados sob grave ameaça e em concurso de agentes.

3. O crime descrito no segundo fato configura roubo consumado, uma vez que houve a retirada do bem da esfera de disponibilidade das vítimas, sendo irrelevante a posse tranquila para a consumação, aplicando-se a teoria da
amotio
.

4. A
emendatio libelli
, prevista no art. 383 do CPP, foi corretamente aplicada pelo magistrado ao ajustar a definição jurídica dos fatos sem alterar a descrição contida na denúncia, não configurando prejuízo à defesa.

5. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 68 do Código Penal, respeitando a proporcionalidade e individualização da pena, com adequada valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis e observância da atenuante da menoridade relativa.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos de prova, prevalece sobre a negativa do réu em crimes patrimoniais praticados com grave ameaça. 2. A consumação do crime de roubo ocorre com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, conforme a teoria da
amotio
. 3. A
emendatio libelli
pode ser aplicada para ajustar a definição jurídica dos fatos narrados na denúncia, sem ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 4 .A dosimetria da pena que observa os critérios legais e apresenta fundamentação adequada não comporta reforma”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2o, II, §2o-A, I, 69, 70; CPP, art. 383 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo no 8, TCCR; TJMT, N.U. 1000013-34.2023.8.11.0053, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VITOR ALMEIDA SILVA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas penas do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I (1o fato) e art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70,
caput
, (2o fato), ambos c.c. art. 69,
caput
(concurso material), todos do Código Penal, à pena de
11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como ao pagamento de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa (Id. 246534734).

Inconformada, a defesa pretende

a) A absolvição do acusado referente ao delito referente ao primeiro fato, ante à ausência de provas suficientes para ensejar a condenação, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal;

b) Requer não seja levado em consideração a
emendatio libelli

operada
pelo Juízo
a quo
, ante à ausência de provas suficientes para ensejar a condenação, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sendo-lhe aplicado tão somente a pena prevista para a modalidade tentada do delito.

c) Por cautela, requer que em caso de manutenção da condenação seja feita nova dosimetria da pena (Id. 246534746).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 246534749).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo incólume a sentença condenatória (Id. 255647661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, em síntese, o apelante requer: absolvição do fato 01, ao argumento de ausência de provas; b) reconhecimento da tentativa em relação ao segundo fato e c) revisão da dosimetria dos crimes imputados.

Para melhor
compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de dezembro de 2019, por volta das 19h40min, em via pública não identificada localizada no Bairro Jardim Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, JOÃO VITOR ALMEIDA SILVA e ROBSON DOS SANTOS MELO, vulgo "COROLLA': com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/NXR 160 Bros, pertencente à vítima Cláudio Clemente Pinheiro.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, a vitima Cláudio Clemente Pinheiro estava a caminho de sua residência quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta, sendo que o denunciado JOÃO VITOR saltou da garupa do veículo, o qual estava sendo conduzido por ROBSON, apontando um revolver calibre 38 para a vítima, subtraindo a motocicleta acima descrita.

Exsurge que a vitima comunicou a Polícia Militar acerca do roubo, sendo que na sequência dos acontecimentos uma guarnição localizou a motocicleta objeto do delito abandonada às margens da Avenida São Luís, em razão do sistema de alarme que havia sido acionado.

Por fim, no mesmo dia, após a tentativa da prática de outro delito, o denunciado JOÃO VITOR foi preso em flagrante e reconhecido pela vitima Cláudio Clemente Pinheiro como autor do roubo, sendo a pessoa que levou sua motocicleta, conforme documentos de fl. 34, bem como afirmou que ROBSON reúne as características físicas semelhantes do piloto do veículo utilizado para a prática do crime.

2o FATO

Consta ainda que, na sequência do primeiro fato, por volta das 21h00min do mesmo dia (29/12/2019), em residência particular localizada na Rua Hermes da Fonseca, n. 369, Bairro Jardim Cidade Nova, na cidade de Cáceres/MT, JOÃO VITOR ALMEIDA SILVA e ROBSON DOS SANTOS MELO, vulgo "COROLLA", com consciência e vontade, tentaram subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) camionete Toyota Hillux, pertencente à vítima Genis Ramos Neves, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, haja vista a intervenção de policiais militares no momento da consecução do delito.

Ressai dos autos que na data e hora supracitadas as vitimas Genis Ramos Neves, sua esposa e seu filho Natan Silva Neves foram surpreendidos pelos denunciados adentrando na residência da família, os quais cada um apontando uma arma de fogo anunciaram o assalto, ordenando que estes deitassem no chão, dizendo que queriam levar a camionete Toyota Hillux.

Extrai-se que a esposa da vitima Genis logrou êxito em acionar a Policia Militar, ocasião em que, passados alguns instantes, JOÃO VITOR e ROBSON ouviram a sirene de uma viatura da policia se aproximando da residência, azo em que evadiram do local pulando o muro dos fundos, deixando as oz (duas) armas de fogo utilizadas na prática do crime na casa, as quais foram apreendidas.

Por conseguinte, ao realizar cerco nas imediações, a força tática localizou o denunciado JOÃO VITOR, o qual foi preso em flagrante, bem como confessou que era ele quem tentara efetuar o roubo.

Por fim, JOÃO VICTOR apontou como sendo seu comparsa o denunciado ROBSON DOS SANTOS MELO, vulgo "COROLLA", o qual não foi localizado (...) (Id. 246533236 – p. 10-14).

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 246533236 – p. 21); boletins de ocorrência n. 2019.387671 e 2019.387676 (Id. 246533236 – p. 22-27); termo de exibição e apreensão (Id. 246533236 – p. 29); termo de reconhecimento de pessoa (Id. 246533236 – p. 37); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 246533236 – p. 59-60); laudo pericial da arma n. 400.2.03.2020.000668-01 (Id. 246533236 – p. 136-145), além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

No tocante à autoria, as provas obtidas ao longo da instrução processual demonstram, com a certeza necessária, a responsabilidade penal do apelante.

Passo então a analisar os pedidos defensivos.

1.

Da almejada absolvição quanto ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP):

A defesa sustenta que, de acordo com os depoimentos das vítimas, os fatos se deram no mesmo horário, ou seja, por volta das 19 horas do dia 19 de dezembro de 2019, o que é impossível, uma vez que o acusado não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo.

A vítima
SELMA CRISTINA DA COSTA SILVA
, ao ser ouvida em juízo, afirmou que era domingo, por volta das 19h00 ou 19h30 e estava em casa quando dois indivíduos pularam o muro da residência. Eles abordaram seu marido e seu filho, que tinha 14 anos na época, e colocaram uma arma na cabeça deles, enquanto faziam ameaças e perguntavam se havia mais alguém na casa. O marido informou que a vítima estava no quarto, mas ela não ouviu nada inicialmente, pois a televisão estava ligada. Os indivíduos começaram a bater na porta do quarto e o filho chamou pela mãe. Ao abrir a porta, a vítima se deparou com os assaltantes apontando armas em sua direção. Eles ordenaram que ela não gritasse nem reagisse e a instruíram a se deitar no chão e rastejar até o tapete. Em seguida, questionaram novamente se havia mais alguém na casa e se possuíam dinheiro. Os indivíduos vasculharam a residência e procuraram cordas para amarrar os moradores. Enquanto um deles mantinha a família sob a mira de um revólver, o outro revirava os cômodos. Eles subtraíram dinheiro da carteira e o celular do marido da vítima. Contudo, ao ouvirem o giroflex da polícia, os assaltantes fugiram, deixando as armas sobre a mesa e pulado o muro. A vítima relatou que os indivíduos afirmaram que alguém voltaria para buscar a Hylux da família. Ambos estavam armados com revólveres calibres .38 e .32. A vítima reconheceu com certeza o acusado João Vitor Almeida Silva, afirmando que nunca esqueceria sua imagem e que tinha absoluta certeza de que era ele. Por fim, a vítima informou, ainda, que o acusado João Vitor, no momento do crime, desligou o bebedouro da residência e colocou o celular para carregar, deixando-o pra trás durante a fuga, sendo encontrado pelos policiais na sequência.

A vítima
GENES RAMOS NEVES
relatou que no dia dos fatos, ele e sua esposa haviam retornado de viagem, após terem ido a Goiânia em um caminhão, e não com a caminhonete. Ao chegarem em casa, o depoente e o filho Natan estavam sentados na área da residência quando dois indivíduos armados com revólveres entraram no local e anunciaram o assalto. Os assaltantes levaram um telefone da vítima e uma quantia em dinheiro que estava na bolsa da esposa, embora nem o telefone nem o dinheiro tenham sido recuperados. O depoente não soube precisar o valor exato subtraído, mas afirmou que ultrapassava mil reais. Os assaltantes não levaram nada de seu filho e não conseguiram levar a caminhonete, embora insistissem em obter as chaves. A vítima informou que entregou a chave da caminhonete, mas os assaltantes não a pegaram, deixando-a sobre a mesa. Em seguida, os indivíduos ordenaram que todos se deitassem embaixo da mesa. Pouco depois, possivelmente ao ouvirem barulho da polícia, os assaltantes abandonaram os dois revólveres em cima da mesa e fugiram pelo fundo da casa. Por fim, um vizinho afirmou ter visto os assaltantes contornando o quarteirão e os avistado por cima do muro, sendo que um dos indivíduos foi capturado, tendo visto um deles dentro da viatura policial, embora não soubesse identificar qual dos dois era.

A vítima
NATAN SILVA NEVES
, ouvido em juízo, relatou que seu pai estava chegando de viagem no dia do ocorrido. Ele havia preparado o jantar e, enquanto estava sentado comendo, o pai entrou pela porta do local e também sentou-se para comer. Em seguida, os assaltantes entraram pela mesma porta e anunciaram o assalto. Os dois indivíduos estavam armados e ordenaram que ele e o pai se deitassem no chão. Logo após a vítima foi levada para dentro de casa, onde sua mãe estava no quarto. Um dos assaltantes ordenou que ele ficasse quieto e ameaçou sua mãe, dizendo para ela não gritar. Relatou que sentiu a arma sendo engatilhada em sua cabeça e que o assaltante pediu para não indicar que havia mais alguém na casa. Quando chamou pela mãe, ela veio, momento em que os assaltantes ordenaram que todos se deitassem no chão da sala. Pouco tempo depois, a polícia chegou rapidamente ao local. A vítima acredita que os assaltantes ouviram a sirene ou viram as luzes da viatura, o que os fez sair correndo. Não soube precisar a rota de fuga, pois permaneceu deitado no chão. Posteriormente, a polícia informou que um dos suspeitos havia sido preso. Os assaltantes estavam armados e apontaram as armas tanto para ele quanto para o pai. Eles conseguiram subtrair o celular do pai e uma quantia de dinheiro que estava na bolsa da mãe, mas não conseguiram levar a caminhonete, pois a polícia chegou antes que pudessem concretizar a ação. A vítima confirmou que os assaltantes exigiram a chave da caminhonete, mas não obtiveram sucesso. Em relação ao horário, a vítima afirmou que o fato ocorreu no início da noite, possivelmente por volta das 19h00, momento em que seus pais haviam acabado de chegar em casa.

Em juízo, a vítima
CLÁUDIO CLEMENTE PINHEIRO
relatou que enquanto estava indo para casa de moto, foi abordado por dois jovens que o acompanharam, se aproximaram e apontaram uma arma em sua direção. Os assaltantes o obrigaram a deitar no chão, tomaram a motocicleta e fugiram com ela, utilizando outra moto em que estavam. A vítima ressaltou que sua moto estava engatada e os indivíduos saíram rapidamente com o veículo. Logo após o ocorrido, a vítima acionou a polícia e deixou o local. Informou que a moto possuía um sistema de alarme, o qual foi acionado devido à distância entre o veículo e o controle, que estava no bolso da vítima. O alarme bloqueou a moto, fazendo-a desligar e disparar. Diante disso, a polícia conseguiu recuperar o veículo. Posteriormente, a vítima foi conduzida ao CISC, onde lhe foi apresentada uma pessoa. Cláudio afirmou que reconheceu o acusado João Vitor como um dos assaltantes, pois durante o roubo o assaltante levantou o capacete até a testa, possibilitando que ele visse claramente sua face. A vítima destacou que o tempo de observação foi suficiente para gravar as feições de João Vitor e que o reconhecimento ocorreu na mesma noite em que a moto foi roubada. Por fim, Cláudio reiterou que tem absoluta certeza de que João Vitor foi o responsável pelo assalto.

A testemunha
MARLON CÉSAR GERALDES FREITAS
, policial militar, ao ser ouvido em juízo, afirmou que foram acionados via 190 pela própria vítima que conseguiu se trancar no banheiro e acionar a polícia por celular. Relatou que ao chegarem ao local da ocorrência, ouviram pedidos de socorro, o que os levou a pular o muro da residência e entrar a casa pela cozinha. No interior do imóvel, encontraram duas armas de fogo sobre a mesa e as vítimas encarceradas em quartos e banheiros. As vítimas foram libertadas e, ainda naquela noite, os suspeitos foram capturados. Questionado sobre a prisão do apelante, a testemunha confirmou que ele foi localizado e preso pela Força Tática em uma rua próxima, embora não tenha participado diretamente da prisão nem tido contato físico ou visual com o acusado. Quanto ao horário dos fatos, a testemunha não soube precisar com exatidão devido ao lapso temporal (ocorrência em 2019), mas estimou que o evento tenha ocorrido entre 21h e 00h, ressaltando que assumiu o serviço por volta das 19h.

No tocante aos fatos envolvendo o assalto a um moto taxista, a testemunha confirmou que também atendeu a essa ocorrência, na qual a moto subtraída foi localizada graças ao alarme do veículo, que cortou o combustível. No entanto os suspeitos não foram localizados. A testemunha declarou que os dois eventos ocorreram em horários próximos e de maneira intercalada, mas não conseguiu precisar o momento exato.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha
AILTON APARECIDO MOREIRA
, policial militar, que informou que estava comandando a equipe da Força Tática e que foi acionada para atender a ocorrência de roubo com cárcere privado no bairro Jardim Cidade Nova, próximo ao Colégio CAIC. Ao se aproximarem do local já havia outras equipes policiais na frente da residência, e a Força Tática iniciou o cerco pelos fundos. Segundo a testemunha, os vizinhos informaram que os indivíduos haviam pulado o muro em direção a outras ruas, sendo que, durante diligências, localizaram o acusado tentando entrar em uma residência pela frente, simulando ser morador, tendo ele resistido à abordagem e ao algemamento, sendo necessário o uso de força para contê-lo. Destacou que, durante a abordagem, o acusado confessou a participação no crime e, após ser conduzido, foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo. Questionado sobre o comparsa, o acusado se recusou a fornecer informações. Quanto ao horário da abordagem, a testemunha não soube precisar com exatidão, mas afirmou que ocorreu logo após o roubo, minutos após a fuga.

Nos delitos contra o patrimônio, que são frequentemente cometidos de forma oculta ou em segredo, a palavra da vítima assume especial relevância, muitas vezes prevalecendo sobre a negativa do acusado. Isso é especialmente verdadeiro quando o relato da vítima se mostra firme e coerente com os demais elementos de prova reunidos ao longo da instrução criminal.

No que se refere ao processo, verifica-se que os depoimentos das vítimas são coerentes e verossímeis ao descrever os acontecimentos, desde a entrada dos criminosos na casa, a abordagem realizada por 02 (duas) pessoas armadas, assim como o roubo da motocicleta. Além disso, mesmo após vários anos, as vítimas confirmaram, novamente e perante as autoridades judiciais, o roubo cometido pelo acusado João Vitor.

Imperioso ressaltar que os policiais militares que atuaram diretamente na diligência apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente participou dos crimes narrados na inicial acusatória, sendo que tais depoimentos possuem grande importância como prova e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos crimes narrados na inicial, fundamentada nas palavras das vítimas, as quais foram corroboradas pelo acervo probatório constante nos autos.

2.

Da desconsideração da
ementatio libelli
:

A defesa impugna a aplicação da
emendatio libelli
na sentença condenatória, sob o argumento de que o acusado foi denunciado pelo crime referente ao fato 2 como tentado, porém, na sentença, o magistrado de origem entendeu pela condenação na forma consumada,
considerando que o crime restou consumado, na medida em que, pelas oitivas das vítimas foi levado certo valor em espécie e, deste modo, o objeto material foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante perquirir se chegou a ter a posse tranquila ou não do objeto do crime, uma vez que se aplica a cognominada teoria da amotio
.

Todavia, as provas dos autos demonstram que o crime se efetivou no momento em que o celular e o dinheiro foram retirados da posse das vítimas, sendo que tal fato é corroborado pelos depoimentos de Genes Ramos Neves e de seu filho, Natan Silva Neves, que confirmaram a subtração dos bens.

No caso, a sentença ajustou corretamente a tipificação dos fatos, considerando as provas apresentadas, reconhecendo que a consumação dos crimes patrimoniais se deu pela retirada dos bens das vítimas de sua esfera de disponibilidade, como descrito detalhadamente nos depoimentos.

A questão da
emendatio libelli
, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, consiste na possibilidade de o magistrado, ao prolatar a sentença, atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia ou queixa, sem alterar a descrição dos fatos imputados ao acusado.

No caso em análise, conforme evidenciado pelos documentos fornecidos, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente sua decisão ao aplicar a referida
emendatio
, sem que houvesse qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

De início, destaca-se que o instituto da
emendatio libelli
é uma prerrogativa do juiz, que, diante da análise fática do caso, percebe uma adequação típica distinta daquela inicialmente proposta pelo órgão acusatório. A correta aplicação desse dispositivo legal visa à primazia da verdade real, assegurando que a condenação esteja pautada no ordenamento jurídico adequado e nos fatos incontroversos constantes nos autos, como ocorreu na situação presente.

No caso específico, a narrativa fática descrita na denúncia e confirmada na instrução processual não sofreu alteração substancial, mantendo-se inalterados os elementos objetivos e subjetivos do crime praticado. O magistrado apenas procedeu à redefinição jurídica dos fatos em conformidade com a materialidade e autoria devidamente comprovadas. Tal adequação não configura surpresa ao acusado, uma vez que a
emendatio libelli
não exige prévia manifestação da defesa, pois não há modificação dos fatos imputados.

Conforme amplamente consagrado na jurisprudência pátria, inclusive nos tribunais superiores, a
emendatio libelli
não ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o acusado defendeu-se dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação legal atribuída pelo Ministério Público. No presente caso, a defesa teve pleno conhecimento dos fatos imputados, exercendo adequadamente seu direito de defesa em todas as fases do processo, inclusive com apresentação de alegações finais e interposição de recurso.

Acerca do tema:

(...) 2.1. É sabido que o magistrado pode alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, desde que os fatos que ensejaram essa condenação estejam narrados na prefacial e o processo instruído com a respectiva prova. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação atribuída à sua pessoa, de forma que verificada a descrição apontando a grave ameaça aplicada para conseguir impunidade, é imperiosa a incidência da emendatio libelli e consequente condenação dos apelantes pelo concurso formal de crimes (...) (TJMT, N.U 1000013-34.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/
2024
).

Ademais, a atitude do magistrado ao realizar a
emendatio libelli
revela-se acertada e plenamente amparada pela legalidade, uma vez que o julgador não está adstrito à definição jurídica proposta pelo
Parquet
, mas sim vinculado à correta aplicação do direito em face dos fatos comprovados nos autos, sendo que qualquer entendimento diverso implicaria violação ao princípio da legalidade, ao permitir que uma capitulação inadequada prevalecesse em detrimento da verdade processual.

Portanto, a decisão prolatada pelo magistrado deve ser mantida, pois decorre da correta aplicação da lei processual penal, respeitando os limites impostos pela narrativa fática da denúncia, não havendo falar-se em nulidade ou prejuízo ao acusado, visto que os elementos probatórios demonstram de maneira cabal a autoria e materialidade dos delitos descritos, justificando, assim, a redefinição jurídica dos fatos.

Por fim, a atitude do julgador deve ser vista como uma aplicação legítima e adequada da
emendatio libelli
, em conformidade com o artigo 383 do Código de Processo Penal, garantindo a justiça e a correta responsabilização do réu, sem violação aos direitos processuais.

3.

Da dosimetria da pena:

Por fim, a defesa questiona de forma genérica a dosimetria da pena aplicada ao apelante.

Passo então a analisar, de forma isolada, a dosimetria aplicada a cada um dos crimes de roubo praticados pelo apelante.

1o Fato – Crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I) praticado em desfavor da vítima Cláudio Clemente Pinheiro:

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado de origem valorou negativamente tão somente as circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), pois o réu tinha menos de 21 anos à época dos fatos, reduzindo a pena em 1⁄4 (um quarto), alcançando a pena em formação de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, o magistrado de origem fixou a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa.

2o Fato – Crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70,
caput
) praticado em desfavor das vítimas Genes Ramos Neves, Selma Cristina e Natan Silva Neves:

Assim como no crime descrito no primeiro fato, o magistrado de origem valorou negativamente tão somente as circunstâncias do crime em razão do concurso de agentes, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), pois o réu tinha menos de 21 anos à época dos fatos, reduzindo a pena em 1⁄4 (um quarto), alcançando a pena em formação de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, presente as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e concurso formal, o magistrado de origem fixou a pena em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa.

Em razão do concurso material o magistrado somou as penas, alcançando a pena definitiva de
11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como ao pagamento de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa.

Necessário destacar que na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena em fração superior a 1/6 (um sexto) e, na terceira fase, ao aplicar a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, procedeu ao aumento da pena em fração inferior a 2/3 (dois terços), em desconformidade com a determinação legal expressa.

Não obstante os equívocos apontados na aplicação das frações de redução e aumento na dosimetria da pena, verifica-se que o recurso foi interposto exclusivamente pela defesa, sendo que, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
e à vedação da
reformatio in pejus
, torna-se inviável qualquer agravamento da situação do réu, ainda que para corrigir eventual erro material ou aplicação incorreta da lei penal, razão pela qual entendo que a pena aplicada não merece qualquer alteração.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
João Vitor Almeida Silva
, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025